Tribunal: STF
Processo: HC 216587
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Leandro Meneses Pereira, em favor Diego Santos Moreira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 732.135 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 1.200 dias-multa. 



    Sobreveio apelação criminal, que foi parcialmente provida para decotar a reincidência e os maus antecedentes, redimensionando a reprimenda para 9 anos e 4 meses de reclusão. (eDOC 2, p. 98)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ postulando, em suma, a absolvição do acusado pelo crime de associação para o tráfico.



    A ordem foi denegada monocraticamente.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A pretensão de absolvição pelos crimes dos arts. 33, caput , e 35 ambos da Lei n. 11.340/2006 não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus , por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.



    2. A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente do agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa.



    3. Estabelecia a sanção em patamar superior a 8 anos de reclusão, é inviável a fixação do regime aberto ou semiaberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "a", e 44, I, do Código Penal.



    4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 2, p. 157)



    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da ordem a fim de declarar a absolvição do réu quanto ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, haja vista a ausência de provas aptas a ensejar a condenação.



    Argumenta que não foi comprovado nos autos a demonstração de estabilidade e permanência, de modo que ausente a elementar do tipo penal.



    Subsidiariamente postula o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade tanto do delito de tráfico de drogas quanto o de associação para o tráfico.



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação criminal:



    “Segundo o apurado, os acusados estão associados entre eles e compõem organização criminosa, pois evidente que para vender e negociar drogas na localidade, todos necessariamente estão inseridos na estrutura do crime organizado, ressabido que não há 'livre concorrência' na venda de drogas.



    Notório que a atividade da traficância assumiu características de negócio, sendo hoje fonte de renda do crime organizado, até porque os responsáveis pela estruturação da venda de drogas controlando as etapas de produção, transporte e acondicionamento não confiariam a entrega a consumidor final a uma pessoa que não gozasse da confiança deles, ou que não tivesse com eles algum vínculo Por ocasião dos fatos, os acusados dividiram as tarefas, sendo que Bruna se responsabilizou por transportar as drogas em três malas até o local dos fatos, onde Maikeu e Diego, em veículos apartados, aguardava-a para buscarem os entorpecentes e efetuarem a distribuição aos pontos de traficância.



    Ocorre que foram surpreendidos por Policiais Civis, os quais estavam na 'Operação Divisas Integradas 1', que efetuaram a prisão dos agentes.



    Afora a confissão aos agentes públicos, o exercício da mercancia ilícita restou evidenciado pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga confiscada.



    (…)



    A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 14/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/21), auto de constatação preliminar (fls. 23/25), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 323/325), fotografias (fls. 184/185), bem como



    pelas demais provas amealhadas aos autos.



    A autoria também é inconteste.



    (…)



    A corré Bruna somente confirmou que transportava os entorpecentes, mas negou conhecer os corréus e a associação para o tráfico.



    Com efeito, a traficância de drogas restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais, a apreensão dos entorpecentes, e pelas investigações realizadas durante a operação “Divisa Integrada”.



    Os policiais esclareceram que, durante a operação denominada 'Divisa Integrada', receberam a informação de uma grande entrega de drogas que iria acontecer na divisa entre os municípios de Embu das Artes e Taboão da Serra. Tratava-se de drogas provenientes de São Paulo e que deveriam ser entregues em Embu das Artes, para serem distribuídas e vendidas naqueles dois municípios. No dia dos fatos, montaram uma campana. Visualizaram a chegada de um veículo, em que estava a acusada Bruna, que desceu do carro com as três malas. Identificaram outros dois veículos nas proximidades, como se estivessem escoltando o carro no qual a ré estava. Bruna foi abordada, alegando que somente foi contratada para transportar as malas, mas não sabia o que tinha dentro. Os réus Maikeu e Diego estavam cada qual em um veículo. Maikeu estava próximo de onde Bruna foi abordada e alegou que somente foi pago para olhar. Diego foi abordado na rua de cima, perto da BR 116, dando a impressão que pretendia se evadir. Ao ser abordado, admitiu que era o responsável por receber os entorpecentes e repassá-los. Todas as drogas estavam nas malas. Indagados, os réus confessaram informalmente a prática dos delitos.



    Com efeito, os depoimentos dos Policiais descreveram detalhadamente como se deram os fatos, demonstrando como se deu a participação de cada um dos réus nos fatos apurados.



    (…)



    Assim, a enorme quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas (2.500 pedras de crack, 3.641 supositórios de cocaína e 3.578 trouxinhas de maconha, com peso líquido de 1,166kg, 2,418kg e 12,24kg, respectivamente), bem como as informações indicando que uma grande entrega de drogas iria ocorrer naquele exato local, somadas às confissões informais dos réus e confissão parcial perante o Juízo da ré Bruna, são fortes indicadores da ocorrência dos delitos e da finalidade de comercialização dos entorpecentes apreendidos.



    Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se faz necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão”. (eDOC 2, p. 90-109)



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Cumpre consignar, por fim, que fica prejudicada a análise dos demais pedidos.



    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus, nos termos do artigo 192, caput, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente